Tribunal: TJDFT
Processo: 0730634-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PARECER TÉCNICO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL PATERNA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão que, tutela de urgência incidental, deferiu a modificação da guarda provisória de menor para a modalidade unilateral paterna, regulamentando provisoriamente as visitas maternas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a decisão atende ao melhor interesse da criança; (ii) determinar se o parecer técnico utilizado para embasar a decisão apresenta elementos suficientes e isentos para justificar a medida adotada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração da guarda provisória da menor em favor do genitor atende ao princípio do melhor interesse da criança, conforme preceitua o art. 4o do ECA, dado que as conclusões do estudo psicossocial apontam comportamento parental materno potencialmente prejudicial ao bem-estar emocional da infante, além de indícios de maus-tratos físicos e pressões psicológicas.
4. O parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família se fundamenta em metodologia objetiva, com atendimentos presenciais às partes e à menor, relatando fatos e dinâmicas familiares que justificam, de forma provisória, a guarda unilateral paterna.
5. A elevada conflituosidade entre os genitores, acompanhada de ausência de comunicação efetiva, configura quadro de triangulação parental que compromete o desenvolvimento emocional da criança, sendo a guarda provisória com o genitor a medida mais adequada para assegurar sua estabilidade emocional.
6. A impugnação apresentada pela agravante ao estudo psicossocial e os argumentos de parcialidade e inconsistências técnicas ainda estão pendentes de exame na origem, não sendo suficientes, no momento, para desconstituir as conclusões técnicas que embasaram a decisão agravada.
7. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, a manutenção da decisão que atribuiu a guarda provisória ao genitor se justifica como medida prudencial até análise mais aprofundada das questões.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 4o; CPC, art. 1.019, I; art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017, DJE 07.12.2017.

(m)